Tribunal: TRF3
Processo: 0007429-49.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
337/1327)

0007429-49.2015.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007429-49.2015.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ESPOLIO: CARLOS ALBERTO DE CAMPOS PIMENTEL

REPRESENTANTE: FRANCILY JORGE PIMENTEL

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: FRANCILY JORGE PIMENTEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação revisional previdenciária voltada à readequação de benefício aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, reconheceu a existência de coisa julgada material em razão de ação anterior com idêntico objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, rejeitando, contudo, o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir, apta a ensejar extinção por coisa julgada; e (ii) estabelecer se o ajuizamento da nova ação, diante da existência de processo anterior e da ausência de impugnação à preliminar arguida, caracteriza litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo processual demonstra que a parte autora já havia ajuizado a ação no 0007192-83.2013.4.03.6183 com pedido de revisão do mesmo benefício previdenciário para readequação aos tetos constitucionais das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A ação anterior transitou em julgado em 05/08/2020 após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para deferir parcialmente a readequação do benefício aos tetos constitucionais.

A petição inicial da demanda atual reproduz integralmente a mesma relação jurídica processual anteriormente decidida, evidenciando identidade subjetiva e objetiva entre as ações.

Presente a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, incide o art. 485, V, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, temerária ou desleal, não bastando a mera propositura de demanda posteriormente reconhecida como atingida pela coisa julgada.

O fato de a parte autora ter sido patrocinada por advogado diverso na ação pretérita enfraquece a conclusão de que houve atuação intencional voltada à alteração da verdade dos fatos ou à obtenção de vantagem processual ilícita.

Não se comprova prejuízo processual concreto nem enquadramento da conduta da parte autora em qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de demanda previdenciária com identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação a ação transitada em julgado impõe extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada. 2. A litigância de má-fé depende de prova concreta de dolo processual ou conduta desleal tipificada no art. 80 do CPC. 3. A mera repropositura de ação já decidida, sem demonstração de intenção maliciosa ou prejuízo efetivo à parte contrária, não autoriza condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 80; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.05.2014; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001503-87.2022.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 30.01.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007429-49.2015.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) ESPOLIO: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: FRANCILY JORGE PIMENTEL

ESPOLIO: CARLOS ALBERTO DE CAMPOS PIMENTEL

REPRESENTANTE: FRANCILY JORGE PIMENTEL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação ordinária destinada a viabilizar a revisão de benefício previdenciário para readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais números 20/98 e 41/2003.

A r. sentença (ID 279778727) reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Rejeitou, todavia, o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo INSS.

O INSS, ora apelante (ID 279778729), sustenta devida a condenação em litigância de má-fé, sob o fundamento de que a ausência de contraposição da parte apelada em relação à coisa julgada suscitada nos autos revelaria a má-fé, bem como a ciência de outro processo já em fase de execução tornaria inegável seu conhecimento sobre a causa.

Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada, Carlos Alberto de Campos Pimentel, ajuizou ação anterior (autos no 0007192-83.2013.4.03.6183) objetivando a revisão de benefício com pedido de readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais números 20/98 e 41/2003.

A r. sentença proferida naqueles autos julgou o pedido inicial improcedente pelos seguintes fundamentos (fls. 87/94, ID 107801646, na origem).

Nesta C. Corte, com relação à apelação, referente à ação precedente acima referida, foi negado provimento ao apelo da parte autora (fls. 141/145, ID 107801646).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento à apelação da parte autora para readequar seu benefício aos tetos das Emendas Constitucionais números 20/98 e 41/2003 (fls. 28/32, 279778690).

Em 05/08/2020, ocorreu o trânsito em julgado na ação (fls. 33, ID 279778690).

Nesse quadro, verifica-se que há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação antecedente e a presente ação, conforme se extrai da petição inicial, cujas partes, causa de pedir e pedido são idênticos (fls. 11/18, ID 105197958).

Assim, presente a tríplice identidade, é cabível a extinção do processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Quanto à litigância de má-fé, determina o Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Analisando as hipóteses legais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a litigância depende de prova de ato concreto de má-fé pela parte. Nesse sentido, anoto o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão.

2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual.

3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

(STJ, 2a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, j. 22/05/2014, DJe 28/05/2014, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS).

No caso concreto, a parte autora foi patrocinada por outro advogado em na ação pretérita.

Não há fundamento para acolher o pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, uma vez que não se verificam, no caso, os pressupostos configuradores desse instituto. A imposição do dever de indenizar exige demonstração concreta de atuação processual desleal, acompanhada da comprovação de prejuízo efetivamente suportado pela parte adversa em razão dessa conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Sétima Turma:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Agravo interno conhecido, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

- A prescrição quinquenal, prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, aplica-se às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da demanda, salvo interrupção pela pendência de análise administrativa do pedido de revisão. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o processamento do pedido administrativo de revisão em 16/08/2021, e a ação foi proposta em 28/09/2022, afastando a alegação de prescrição.

- Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

- No que diz respeito ao pedido feito em contrarrazões pela agravada, para condenação da agravante em litigância de má-fe, tal pedido não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária. No caso, verifica-se que o comportamento da autarquia não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação almejada, haja vista que somente exerceu seu direito de recorrer, nos termos em que permitido no Codex.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001503-87.2022.4.03.6140, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 06/02/2025)

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE (ART. 201, INC. I, CF E ARTA. 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/91). LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

-Conforme disposto no artigo 337, §1o do Código de Processo Civil (CPC): "Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".

-Por sua vez, nos termos do §2o do art. 337 em tela: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

- A parte autora já havia proposto anteriormente, em 23/06/2016, outra ação para a obtenção dos mesmos benefícios, alegando incapacidade laboral decorrente das mesmas lesões apontadas na petição inicial da presente ação, tendo sido proferida sentença procedente, transitada em julgado em 22/03/2019. Restou patente a ocorrência da coisa julgada, pois configurada, no caso, a tríplice identidade entre as demandas. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

-Em relação à condenação da parte autora em litigância de má-fé, tem-se que as hipóteses de ocorrência do referido instituto estão disciplinadas no art. 80, do CPC.

-Ainda que tenha sido constatada a coisa julgada, não restou comprovado o dolo ou culpa grave da parte autora e, para a condenação por litigância de má-fé, há que se ter provas concretas do intuito doloso da parte.

- É do entendimento desta c. Turma que a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, em virtude de não ter havido prejuízo processual a justificar sua indenização.

-Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5265804-93.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 17/09/2024)

Não verifico, portanto, a ocorrência de litigância de má-fé.

A r. sentença não merece reparos.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de ação revisional previdenciária voltada à readequação de benefício aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, reconheceu a existência de coisa julgada material em razão de ação anterior com idêntico objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, rejeitando, contudo, o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir, apta a ensejar extinção por coisa julgada; e (ii) estabelecer se o ajuizamento da nova ação, diante da existência de processo anterior e da ausência de impugnação à preliminar arguida, caracteriza litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo processual demonstra que a parte autora já havia ajuizado a ação no 0007192-83.2013.4.03.6183 com pedido de revisão do mesmo benefício previdenciário para readequação aos tetos constitucionais das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

A ação anterior transitou em julgado em 05/08/2020 após acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para deferir parcialmente a readequação do benefício aos tetos constitucionais.

A petição inicial da demanda atual reproduz integralmente a mesma relação jurídica processual anteriormente decidida, evidenciando identidade subjetiva e objetiva entre as ações.

Presente a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, incide o art. 485, V, do Código de Processo Civil, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa, temerária ou desleal, não bastando a mera propositura de demanda posteriormente reconhecida como atingida pela coisa julgada.

O fato de a parte autora ter sido patrocinada por advogado diverso na ação pretérita enfraquece a conclusão de que houve atuação intencional voltada à alteração da verdade dos fatos ou à obtenção de vantagem processual ilícita.

Não se comprova prejuízo processual concreto nem enquadramento da conduta da parte autora em qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de demanda previdenciária com identidade de partes, pedido e causa de pedir em relação a ação transitada em julgado impõe extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada. 2. A litigância de má-fé depende de prova concreta de dolo processual ou conduta desleal tipificada no art. 80 do CPC. 3. A mera repropositura de ação já decidida, sem demonstração de intenção maliciosa ou prejuízo efetivo à parte contrária, não autoriza condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 80; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.05.2014; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001503-87.2022.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão